Tribunal: TJPA
Processo: 0004335-32.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004335-32.2018.8.14.0401

APELANTE: CLEO MARCOS DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147, CAPUT, DO CPB. RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

O fato ocorreu em 05/12/2017, a denúncia foi recebida em 28/03/2018 e a sentença foi proferida em no dia 10/09/2018. Considerando que a pena definitiva do apelante restou fixada em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca da Capital, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desa. Relatora.

Datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
CLEO MARCOS DOS SANTOS SOUSA,
contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo 147,
caput
, do CPB, a pena de 04 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, em seguida foi aplicada a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CPB.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pleiteia pela absolvição, ante a atipicidade do fato, pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 05/12/2017, a denúncia foi recebida em 28/03/2018 e a sentença foi proferida em no dia 10/09/2018.

Considerando que a pena definitiva do apelante restou fixada em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

(TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Considerando que a
prescrição
é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO E DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 19/12/2022